Tribunal: TJDFT
Processo: 0712602-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712602-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: CASSIANO AURORA DE CASTRO FRANCO D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de ID 26628823 para nova apreciação do pedido de efeito suspensivo, porquanto inexiste fato novo capaz de ensejar a reanálise da matéria questionada, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil. Retifique-se a polaridade passiva do feito, conforme requerido na petição de ID 27012521. Intimem-se as partes e retornem os autos imediatamente conclusos para elaboração do Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator